Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REANÁLISE DOS CÁLCULOS PARA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é impossível a revisão dos critérios de correção monetária estabelecidos em sentença acobertada pela coisa julgada (AgRg no AREsp 536.288/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014).

2. Recurso conhecido e desprovido.